Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO IMPLÍCITA E AUTOMÁTICA DA SUCUMBÊNCIA.
1. A reforma do acórdão em sede de recursal acarreta, também, a inversão dos honorários de sucumbência, de forma automática e implícita, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o acórdão seja omisso quanto ao ponto.
2. Recurso conhecido e não provido.